Tribunal: TJMT
Processo: 1008794-78.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008794-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), MARCOS DE CAMPOS - CPF: 073.445.788-08 (AGRAVANTE), CARLOS WILIBALDO FRANTZ - CPF: 143.172.141-72 (AGRAVADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO -

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – TÉRMINO DO CONTRATO - NOTIFICAÇÃO DO LOCATÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I
-
Desde o exame sumário do presente recurso e agora em sede de análise exauriente, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, quanto aos pressupostos processuais que autorizaram o deferimento da liminar almejada pelo agravado, o qual comprovou, documentalmente, o desinteresse na prorrogação do contrato e o requerimento expresso de desocupação do imóvel

II - Não subsiste o argumento da necessidade de prorrogação da permanência do agravante no imóvel, em razão do estoque de peixes mantidos no imóvel, mormente pelo prazo razoável concedido para desocupação da área e, por consequência, para a realocação dos animais.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCOS DE CAMPOS,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Despejo de nº 1008117-39.2021.8.11.0003, ajuizada por
CARLOS WILIBALDO FRANTZ
, deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo autor e determinou a expedição de mandado para desocupação voluntária do imóvel do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório.

Para tanto, o agravante narra que é locatário de um imóvel para fins comerciais de propriedade do agravado, sendo que as partes entabularam o prazo determinado de 24 meses, com termo final em 1º de abril de 2021, conforme contrato apresentado nos autos.

Alega que, no início do mês de janeiro do corrente ano, tratou com o agravado a respeito da renovação da locação do imóvel, tendo obtido resposta positiva quanto à prorrogação do prazo e sua permanência no local.

Aduz que, diante da sinalização positiva quanto à prorrogação do aluguel, aumentou os estoques de peixes nos tanques da área em questão, os quais totalizam algo em torno de 5 a 6 mil peixes, que, por sua vez, dependem de um novo local para realocação, além de transporte adequado.

Assevera que a medida liminar deferida pelo Juízo de origem é temerária, tendo em conta o potencial prejuízo financeiro que poderá ocorrer, com a perda de todo o estoque de peixes.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
Eminentes pares:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo autor e determinou a expedição de mandado para desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório da empresa demandada, ora agravada.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Além disso, a concessão da tutela de urgência, em sede de ação de despejo, deve ser analisada conjuntamente com os requisitos constantes na Lei nº 8.245/91, que dispõe sobre as locações de imóveis.

Nesse sentido, jurisprudência da Egrégia Quarta Câmara Cível deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO –
LIMINAR DEFERIDA - CONTRATO PROVIDO DE GARANTIA – FIANÇA – ART. 37, II, DA LEI N. 8.245/91 - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ART. 59, § 1º, INCISO IX, DA LEI N. 8.245/91
– DECISÃO REFORMADA – LIMINAR REVOGADA – RECURSO PROVIDO. Demonstrado que o contrato de locação havido entre as partes está garantido por fiança (art. 37, II, da Lei n. 8.245/91), não pode subsistir a medida deferida nos termos do art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei n. 8.245/91. (TJMT, Recurso de Agravo de Instrumento nº 1010777-20.2018.811.0000, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018)

Na espécie, desde o exame sumário do presente recurso e agora em sede de análise exauriente, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, quanto aos pressupostos processuais que autorizaram o deferimento da liminar almejada pelo agravado, o qual comprovou, documentalmente, o desinteresse na prorrogação do contrato e o requerimento expresso de desocupação do imóvel (id nº 53042311).

A notificação em questão ocorreu na data de 17.03.2021, ou seja, muito antes do término do contrato, o qual findou-se no dia 1º de abril de 2021.

Por essa mesma razão, não subsiste o argumento da necessidade de prorrogação da permanência do agravante no imóvel, em razão do estoque de peixes mantidos no imóvel, mormente pelo prazo razoável concedido para desocupação da área e, por consequência, para a realocação dos animais.

Além disso, cumpre registrar que, segundo consta na parte dispositiva da decisão agravada, o Juízo de origem, por precaução, apenas determinou a expedição de mandado para desocupação voluntária, ou seja, sem qualquer ordem para despejo compulsório, o que deverá ocorrer apenas na hipótese de recalcitrância imotivada do agravante.

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência requestada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021